Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
D E S P A C H O Ciente da petição e documentos juntados anteriormente. Contudo, exaurida a competência desta Relatoria, com o julgamento do recurso. Destarte, oportunamente o juízo de origem deverá apreciá-los. BRASÍLIA, 13 de abril de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora